Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702232-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME REU: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Ação Rescisória - Determinação de Emenda à Inicial Emende-se a Inicial para indicação de pedido objetivo de tutela de urgência, porquanto formulado de forma genérica. Se se pretende a antecipação de um provimento final, a rescisão do julgado, qual efeito da rescisão se pretende neste momento processual. Não se trata de preciosismo processual, porquanto a defesa deverá ser exercida, inclusive quanto ao pedido de tutela de urgência, após sua apreciação, diante de pedido certo e determinado, porquanto é plenamente possível moldá-lo. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem imediatamente conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. I. Brasília, domingo, 24 de janeiro de 2021, às 20h38min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator